Tribunal: TJDFT
Processo: 0704511-88.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0704511-88.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE AUGUSTO CARNEIRO MEDEIROS APELADO: JOSE GERALDO RIBEIRO DA SILVA, MORGANA RODRIGUES RIBEIRO, DILAMAR FATIMA DE JESUS DESPACHO Vistos, etc. Compulsando os autos, constata-se que este processo, referente à ação de conhecimento n. 0704511-88.2020.8.07.0014, ajuizada por JOSÉ AUGUSTO CARNEIRO MEDEIROS em desfavor de MORGANA RODRIGUES RIBEIRO, JOSE GERALDO RIBEIRO DA SILVA e DILAMAR FATIMA DE JESUS já se encontra associado ao processo n. 0701990-73.2020.8.07.001 (ação de reintegração de posse cobrança, ajuizada por DILAMAR FÁTIMA DE JESUS em desfavor de JOSÉ AUGUSTO CARNEIRO MEDEIROS), conforme decisão do magistrado de Primeira Instância de ID 39984925. Portanto, nada a prover em relação ao pedido de reunião do presente processo ao processo n. 0701990-73.2020.8.07.001 formulado pelo apelante em sua peça recursal (ID 39984980). Noutro giro, quanto à análise da tutela de urgência incidental (ID 40030037), como o pedido se refere à liberação (ou não) da caução apresentada na ação n. 0701990-73.2020.8.07.001, para se evitar tumulto ou eventual nulidade, deve-se, prudentemente, aguardar a remessa da apelação interposta no bojo do referido processo associado a esta Segunda Instância. Portanto, aguarde-se distribuição da apelação n. 0701990-73.2020.8.07.0014 a esta relatoria, para que seja analisada em conjunto com a apelação interposta no bojo deste processo. Publique-se. intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de outubro de 2022